Tribunal: STF
Processo: RHC 220976
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 736.245/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de apropriação indébita, por 7 vezes (art. 168, §1º, III, do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal.



    Colhe-se da sentença (Doc. 3):



    Consta que, em 27 de julho de 2010, no município e comarca de Limeira, a acusada apropriou-se da quantia de R$ 9.790,41, pertencente a Celso Miselli; 



    Consta, ainda, que, no dia 1 de junho de 2011, no município e comarca de Limeira, apropriou-se da quantia de R$ 3.254,82 pertencente a Abilio Feliciano Villas Boas; 



    Consta, ainda, que no dia 12 de dezembro de 2011, no município e comarca de Limeira, apropriou-se da quantia de R$ 5.583,82, pertencente a Amélia do Carmo da Silva; 



    Consta, ainda, que em 23 de abril de 2012, no município e comarca de Limeira, apropriou-se da quantia de R$ 14.438,88, pertencente a Clarice Garcia; 



    Consta, ainda, que no dia 15 de maio de 2012, no município e comarca de Limeira, apropriou-se da quantia de R$ 10.936,02, pertencente a Antônio Fernando Donadeli; 



    Consta, ainda, que no dia 06 de agosto de 2012, no município e comarca de Limeira, apropriou-se da quantia de R$ 12.002,82, pertencente a Ezequiel de Oliveira Silva; 



    Consta, por fim, que em 29 de agosto de 2012, no município e comarca de Limeira, apropriou-se da quantia de R$ 14.808,89, pertencente a Rosangela de Fátima Jorge Batista. 



    Segundo restou apurado, a acusada possuía um escritório na Rua Conselheiro Saraiva, nº 101, Centro, nesta cidade e comarca, onde prestava serviços visando intermediar o recebimento de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). 



    Consta, por fim, que as vítimas supracitadas procuraram ADRIANA para que ela intermediasse o recebimento do seguro supracitado. A ré então, representando as vítimas, ingressou com ações judiciais, por meio de advogado constituído, e obteve a procedência das ações, no entanto, se apropriou indevidamente dos valores recebidos que deveriam ser entregues aos beneficiários, não repassando nenhuma quantia aos mesmos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposta pela defesa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar que a paciente opôs embargos de declaração perante o Tribunal de origem. 



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    IV – Pedido de aplicação da continuidade delitiva. A Corte de origem atestou não estarem presentes os elementos caracterizadores da continuidade delitiva. Além disso, percebe-se que a delimitação fática traçada pelo Tribunal a quo não foi minudente, situação que prejudica o acolhimento do inconformismo, no caso em apreço. Isso porque a impetração traça argumentação funda em particularidades que não foram abordadas pelo aresto impugnado. De qualquer sorte, ainda que fosse possível considerar a matéria suscitada devidamente tratada pela Corte originária, melhor sorte não recairia sobre a defesa, pois o Tribunal local asseverou que “os crimes foram praticados em momentos diversos, meses entre uma conduta e outra, salvo as duas últimas, e atingiram patrimônios distintos, o que caracteriza a habitualidade delitiva, afastando-se a incidência da ficção jurídica prevista no art. 71, do diploma penal.” (fl. 42). Portanto, a alteração do julgado, segundo a fundamentação vertida na impetração, demanda reexame de provas, situação interditada na via eleita. 



    V - De mais a mais, “de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado, sendo que o reexame dessa questão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ ” (AgRg no HC n. 618.828/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/3/2021). 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, alega-se, em suma: (a) impossível a paciente ser a responsável pelo não pagamento às vítimas, pois ela não recebeu os valores, tal fato ficou comprovado ante a confissão. Frisa-se que 30% do valor das cártulas eram da reclamante, assim, a apropriação indébita somente configuraria se a paciente usurpasse os 70%, que não lhe eram devidos; (b) A Paciente era meramente intermediadora, entre o advogado e o cliente, não há profissão ou ofício legalmente definidos. Assim, há notória violação ao inciso III, do §1º do Art. 168 do CP, devendo ser afastada a qualificadora; (c) notório abuso judicial, sendo de rigor a reforma da dosimetria da pena fixando no mínimo legal; e (d) notório a configuração da continuidade delitiva. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, reconhecendo a tese de crime impossível, continuidade delitiva, afastamento da agravante do inciso III, §1º do Art. 168 do CP, e a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de primeira instância condenou a recorrente em sentença da qual se extrai o seguinte excerto: 



    [...]



    Sopesando os elementos de convicção coligidos nos autos, conclui-se, com a certeza necessária, que a ré realmente praticou os crimes descritos na denúncia. 



    Como se vê, a prova acusatória é robusta e serve de seguro alicerce para o édito condenatório. O dolo emerge da conduta da ré de se apropriar de numerário que era das vítimas, sacado na condição de procuradora em demanda na qual postulou o seguro DPVAT pertencente aos ofendidos. O dolo fica mais evidente, ainda, quando se verifica que a denunciada, se comprometendo ao repasse dos valores às vítimas, obtido por demanda judicial, não depositou e também não apresentou justificativa razoável à falta de cumprimento do pacto com os ofendidos. 



    Nesse diapasão, para a configuração do delito em comento, necessária a constatação da vontade livre e consciente do agente de apoderar-se de coisa alheia, o que é o caso dos autos. Como se vê, as vítimas buscaram ADRIANA para que, representando-as em ações judiciais, por meio de advogado constituído, obtivesse o levantamento dos valores, o que efetivamente ocorreu. Contudo, apropriando-se do numerário, a acusada não repassou nenhuma quantia, o que evidencia o elemento subjetivo do tipo, a saber, o animus rem sibi habendi. 



    [...]



    Aliás, não há nos autos provas que comprovem que a ré tentou repassar às vítimas os valores do alvará que sacou, nem de que as vítimas negaram-se a recebê-los, isto é, inexistindo justificativa plausível para a retenção do numerário, circunstância que está no diapasão da imputação. Se de fato a ré tivesse a intenção de devolver o dinheiro, o teria feito oportunamente conforme avençado com as vítimas, mas assim não procedeu a acusada, reafirmando o dolo de apropriação indébita. Não bastasse, é cediço que, nos crimes contra o patrimônio, o entendimento assentado pela jurisprudência é que a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrada com riqueza de detalhes, de forma coerente e coesa, como ocorre in casu com relação à todas às vítimas, que detalham o modus operandi da manobra criminosa em Juízo. Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público, no documento a fls. 150 consta o nome da ré como a pessoa que recebeu o dinheiro de Ezequiel de Oliveira Silva, e, além disso, as documentações atinentes aos valores que deveriam ser repassados foram juntadas a fls. 09, 10, 16, 22, 39, 57 e 150, o que robustece, em muito, a tese denunciatória. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, consignou: 



    Consta que a ré possuía um escritório na Rua Conselheiro Saraiva, nº 101, Centro, cidade e comarca de Limeira SP, onde prestava serviços visando intermediar o recebimento de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), sendo procurada pelas vítimas com essa finalidade. 



    A acusada, então, representando os ofendidos, ingressou com ações judiciais, por meio de advogado constituído, e obteve a procedência das ações. 



    No entanto, se apropriou indevidamente dos valores recebidos, que deveriam ser entregues aos beneficiários, não repassando nada a eles. 



    A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrências (fls. 5/7, 11/13, 18/20, 37/38, 55/56, 144/145), recibos de pagamentos (fls. 09, 10, 16, 22, 39, 57 e 150) e demais elementos acostados aos autos. 



    A autoria é incontroversa. 



    [...] 



    A conduta de apropriação indébita restou comprovada, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que a apelante, ao menos por sete vezes (fls. 16, 22, 150, 655, 670, 675, 677,688) recebeu o valor do seguro DPVAT e deixou de repassá-lo aos beneficiários, que fez de forma livre e deliberada, invertendo o título da posse, afastando as teses de insuficiência probatória e ausência de dolo e não provou a Defesa, como lhe competia fazer nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, que não recebeu, de fato, referidos valores, já que assinou todas as prestações de conta e recebimento a eles correspondentes. 



    Rechaça-se, ainda, o argumento de incidência crime impossível, pela sustação dos cheques, tendo em vista que o delito se consumou no exato momento em que Adriana recebeu as cártulas e deixou de repassá-las às vítimas, sendo que a sustação se deu em momento posterior, quando a ausência de pagamento foi anunciado pelos ofendidos. Assim, têm-se que a medida adotada pela testemunha Walter visou apenas assegurar direito de terceiro. 



    Observe-se, ainda, que a acusada ingressou com ação de execução quanto a esses cheques, mas os valores não foram a elas liberados, sendo os valores revertidos para pagamento às vítimas, demonstrando que a decisão de Walter foi acertada. 



    Portanto, inquestionável concluir-se que Adriana praticou os sete crimes de apropriação indébita agravada, sendo a condenação de rigor. 



    [...] 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal descrito no art. 168 do Código Penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade da recorrente dirigida à produção do resultado típico. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] a partir do momento em que a paciente se esquivou de repassar a quantia devida a cada vítima restou configurada a sua intenção de se apropriar do numerário. O animus rem sibi habendi da paciente está completamente demonstrado.



    Além disso, Habeas corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 216.191 AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022; HC 207.759 AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/1/2022; HC 208.211 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; HC 206.074 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 218.575 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022; HC 207.533 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2021; HC 216.203 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/10/2022). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou destacado, a propósito: 



    (a) Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, caracterizadas pelas circunstâncias e consequências do crime, ao lado da culpabilidade exacerbada da ré, que planejou a prática delitiva com envolvimento de terceiros de boa-fé e se locupletou de indenizações devidas as vítimas diretas de acidentes automobilísticos ou da perda de entes queridos, além de fugir sorrateiramente da cidade, colocando segurança armada em sua residência, para evitar o contato dos ofendidos, que precisaram se socorrer de ações judiciais para se ressarcirem, o que alguns ainda nem haviam conseguido, a pena-base de cada crime foi corretamente fixada 2/3 acima do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, o que atende ao princípio da proporcionalidade; e 



    (b) a paciente possuía escritório em que prestava serviços visando intermediar o recebimento de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), sendo procurada pelas vítimas com essa finalidade. Desta feita, está caracterizado que a ação delitiva se deu por conta de atividade profissional da paciente 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    De qualquer sorte, ainda que fosse possível considerar a matéria suscitada devidamente tratada pela Corte originária, melhor sorte não recairia sobre a defesa. Isso porque o Tribunal local asseverou que “os crimes foram praticados em momentos diversos, meses entre uma conduta e outra, salvo as duas últimas, e atingiram patrimônios distintos, o que caracteriza a habitualidade delitiva, afastando-se a incidência da ficção jurídica prevista no art. 71, do diploma penal.” (fl. 42). 



    Portanto, a alteração do julgado, segundo a fundamentação vertida na impetração, demanda reexame de provas, situação interditada na via eleita. 



    De mais a mais, “de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado, sendo que o reexame dessa questão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ” (AgRg no HC n. 618.828/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/3/2021). 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente